Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-32.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800921-32.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADILSON VITORINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

JULGAMENTO IMEDIATO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA DE CARÁTER LIMINAR. ANÁLISE EXPLORATÓRIA E NÃO EXAURIENTE. DISCUSSÃO DE VÍCIO DO ATO NORMATIVO DEVERÁ SER DISCUTIDO POSTERIORMENTE APÓS INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR O BEM PÚBLICO, PORÉM É SUFICIENTE PARA TAL O BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA IGUAL AO VALOR QUESTIONADO COMO RECEBIDO ILEGALMENTE, ATÉ PORQUE SERÁ ANALISADA NO MÉRITO, CASO SE RECONHEÇA INCONSTITUCIONALIDADE, A NECESSIDADE OU NÃO DE APLICAÇÃO DE MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação Civil Pública originariamente intentada contra o. Carlo Iavé Furtado de Araújo, agente público, ex-prefeito municipal de Redenção e o agravante, advogado em cargo de comissão mas servidor efetivo municipal. O ex-gestor faleceu em 26/09/2020, fato noticiado na imprensa, se tornando assim fato público e notório, porém não afeta o caso em tela, porque o agravado restante não se trata de particular, mas sim de servidor púbico.

3. O mérito da ação principal é a suposta inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 6.543/2006, exarado pelo Chefe do Poder Executivo, que excepciona a vedação legal ao exercício de qualquer outra atividade por servidor municipal que esteja recebendo gratificação por dedicação exclusiva, prevista do RJU de Redenção. Será discutido posteriormente se há ou não vício no ato normativo, e deve ser resguardado possível prejuízo aos cofres públicos, até porque pode, caso seja vitoriosa a tese do parquet, pode ocorrer modulação de seus efeitos.

4. Necessária manutenção do bloqueio de bens, porém até o limite do valor recebido a título de rubrica tida por ilegal.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800921-32.2018.8.14.0000
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGANTE:
ADILSON VITORINO DA SILVA
.

ADVOGADO:
ADILSON VITORINO DA SILVA
– OAB/PA 19.241.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 4944681.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADILSON VITORINO DA SILVA
inconformado com Acórdão de id. 4944681, que deu parcial provimento ao recurso, apenas e tão somente para que a medida constritiva se restrinja ao valor indicado como provável dano, devendo o juízo, nos limites da ação desbloquear imediatamente ativos financeiros que excedam o valor de R$-264.511,11 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e onze Reais e onze centavos

O Agravo de Instrumento em suas razões, alega: a) que ocorreu falta de demonstração e análise da probabilidade do direito para conceder a liminar de indisponibilidade de bens, em razão de ausência de dolo pois a atividade decorreu de permissão do Decreto Municipal n. 6543/2006, que regulamentou a Lei Municipal n. 347/99, refutado inconstitucional; b) que deve ser reconhecido o ato jurídico perfeito e direito adquirido; c) que o Decreto Municipal nº 6.543/2006 incorporou o ordenamento jurídico Municipal regulamentando a gratificação por dedicação exclusiva, prevista no artigo 142 da Lei Municipal nº 347/1999 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Redenção), sendo que a gratificação exclusiva do regime de trabalho está vigente e válida. Requer a concessão de efeito suspensivo.

Em decisão de id. 470601, suspendi parcialmente a decisão agravada, apenas em relação ao recorrente, mantendo apenas o bloqueio do valor correspondente ao total percebido, nos seis meses a título da gratificação em comento, qual seja, a importância de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Apesar de devidamente intimada, conforme solicitado pela Procuradoria de Justiça, a Promotoria não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de id. 1276959.

Diante da manifestação da Procuradoria de Justiça de ID. 705428, bem como a informação de que na comarca de origem não foi ainda instalado o Pje, considerando ainda que não existem autos físicos deste Agravo e que sua cópia em CD ROM supre a cópia integral dos autos, fato este de uso corriqueiro nesta Corte, determinei nova oportunidade para que o Ministério Público apresentasse contrarrazões (id. 1757665).

Em petição de id. 1813537, o agravante apresentou a quitação das custas processuais.

Em id. 2682270 foram apresentadas contrarrazões pelo parquet. Aduz que o agravante, na condição de ocupante do cargo de Procurador Jurídico e Assessor Jurídico do Município de Redenção, recebeu gratificação por dedicação exclusiva ao mesmo tempo em que exercia a advocacia privada, sob a chancela do Sr. Carlos Iavé (então Prefeito Municipal e réu na ação originária) e com base em Decreto Municipal manifestamente ilegal, pois estava a exercer atividade advocacia privada ao mesmo tempo em que era remunerado em dobro pela suposta exclusividade do serviço público prestado. Em relação à possível inconstitucionalidade, aduz que o Prefeito Municipal exorbitou do poder regulamentar que lhe é atribuído ao estabelecer, mediante decreto, hipótese de exceção (o exercício da advocacia privada autônoma) à regra de vedação total ao exercício de qualquer outra atividade por servidor gratificado por dedicação exclusiva, prevista na Lei Municipal que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos locais. No mais, defendeu a manutenção da decisão agravada.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 2949814).

Em id. 4944681, consta Acórdão de julgamento do feito por esta 2ª Turma de Direito Público, com a seguinte ementa:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS, LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO DE BENS ATÉ O VALOR INDICADO COMO PROVÁVEL DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação aos entes públicos, a regra é que o patrocínio ou a defesa de causas judiciais ou administrativas, que caracterizam serviço técnico profissional especializado, devem ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia do prêmio ou remuneração. Excepcionalmente, quando a atividade for de natureza singular e o profissional ou empresa possuir notória especialização, não será exigida a licitação. Assim, havendo inexigibilidade, é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto deve haver a notória especialização do prestador de serviço e a singularidade deste. De toda sorte, a inexigibilidade é medida de exceção, deve ser interpretada restritivamente.

2. Não há clara demonstração de singularidade capaz de subsidiar, em sede de agravo de Instrumento. Necessidade de adequação do valor bloqueado para o máximo indicado como provável dano. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Irresignado, o agravante apresentou Embargos de Declaração em id. 5045143, asseverando, em síntese, que a questão debatida no julgado difere dos fatos apresentados no presente feito, porque “o relatório retrata corretamente o caso, mas o VOTO faz referência à outra situação que não está sendo discutida nos autos. Não existe CONTRATO com as cláusulas acima citadas e nem discussão sobre INEXIGIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. A controvérsia é a incidência de INDISPONIBILIDADE de bens para eventual ressarcimento de danos em razão de GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO concedida ao embargante em função desta previsão na Lei Municipal e Decreto Municipal”.

Em id. 5702299, a douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões aos aclaratórios, assevera que o Embargante pugna por verdadeira reforma do aresto proferido, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração, e consequentemente, pedindo seu provimento com atribuição de efeitos modificativos a decisão atacada, a qual não vislumbrou os requisitos para concessão do efeito ativo ao recurso.

Em despacho de id. 5732614, converti o julgamento em diligência para determinar a intimação do agravante para que esclareça se ostenta, ou não, a condição de agente público, bem como considerando o fato público e notório que o Sr. Carlo Iavé Furtado de Araújo, agente público, ex-prefeito municipal de Redenção e co-réu na Ação Civil Pública por Improbidade originária do presente recurso, faleceu em 26/09/2020, fato noticiado na imprensa, conforme matéria no site da Confederação Nacional de Municípios, disponível em
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/morre-aos-59-o-prefeito-de-redencao-mais-uma-vitima-da-covid-19
, determinei a intimação das partes para que se manifestem sobre eventual prejuízo ao presente feito.

O agravante, em petição de id. 5758776, informou que “e é servidor público municipal efetivo, cargo de AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO (ocupante de vaga reservada por PNE – portador de necessidades especiais) conforme termo de posse e compromisso desde 19 de junho de 2006. Dessa forma, por ser ocupante de cargo efetivo foi nomeado para exercer a função comissionada de Assessor Jurídico em Janeiro de 2016 à Junho de 2016, conforme as respectivas portarias de nomeação nº-333, 04/01/2016 e exoneração nº-601, 11/08/2016, respectivamente”.

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça em id. 6355086 manifestou-se pela inexistência de prejudicialidade, por entender que a morte do agente público em tela não obsta a continuidade da ação em face do Agravante e dos demais demandados particulares.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de
embargos
de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, assiste razão ao embargante quando afirma haver contradição entre a fundamentação do julgado e o caso em análise, posto que ocorreu equívoco no julgamento ao se debruçar em caso estranho à lide.

Assim, conheço e dou provjmento ao recurso para tornar sem efeito o Acórdão impugnado.

Outrossim, considerando a necessidade de aplicação do princípio da celeridade processual, passo, de plano, a analisar o Agravo de Instrumento com o devido vagar.

2. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Inicialmente, cabe esclarecer que a decisão agravada se refere a análise de tutela de evidência e, como tal, se trata de julgamento exploratório e não exauriente, e nesta ótica analisarei a presente demanda.

a) DA PRELIMINAR DE OFÍCIO. A MORTE DO EX-PREFEITO MUNICIPAL E A OCORRENCIA OU NÃO DE PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO.

Em despacho de id. 5732614 explicitei o fato público e notório de que o Sr. Carlo Iavé Furtado de Araújo, agente público, ex-prefeito municipal de Redenção e co-réu na Ação Civil Pública por Improbidade originária do presente recurso, faleceu em 26/09/2020, fato noticiado na imprensa, conforme matéria no site da Confederação Nacional de Municípios, disponível em
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/morre-aos-59-o-prefeito-de-redencao-mais-uma-vitima-da-covid-19
,

Determinei a intimação das partes para eventual análise de perda de objeto do Agravo, tendo o Ministério Público se manifestado contrário.

Pois bem, a questão foi suscitada de ofício em razão da proximidade do caso com o julgado no Agravo de Instrumento n. 0800349-71.2021.8.14.0000, de minha relatoria e julgado por esta Turma conforme ementa a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EX-OFFICIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX-GESTOR. INCABIMENTO DE MANUTENÇÃO DE PARTICULAR NO PÓLO PASSIVO DA LIDE SOLITARIAMENTE, CONFORME PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO INERENTES AOS RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação Civil Pública originariamente intentada contra o. Carlo Iavé Furtado de Araújo, agente público, ex-prefeito municipal de Redenção e o agravante, advogado contratado sem licitação.

2. O ex-gestor faleceu em 26/09/2020, fato noticiado na imprensa, se tornando assim fato público e notório.

3. Apesar de ser perfeitamente possível a presença de particular no pólo passivo da lide, quando, ao menos em tese, for beneficiário dos atos praticados, nos termos do art. 3º da LIA, o STJ já tem firmado posicionamento no sentido de que é inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Diversos precedentes.

4. Apesar deste reconhecimento em Ação Civil Pública por improbidade, nada impede a eventual responsabilização penal ou ressarcimento ao Erário, pelas vias adequadas.

Naquela oportunidade, esclareci que é perfeitamente possível a presença de particular no pólo passivo da lide, quando, ao menos em tese, for beneficiário dos atos praticados, nos termos do art. 3º da LIA

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Entretanto, o STJ já tem firmado posicionamento no sentido de que “(...) é inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda’.

Neste sentido, já entendeu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APENAS O PARTICULAR RESPONDER PELO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES.

1. Os particulares que induzam, concorram, ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei nº 8.429/1992, não sendo, portanto, o conceito de sujeito ativo do ato de improbidade restrito aos agentes públicos (inteligência do art. 3º da LIA).

2. Inviável, contudo, o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

3. Recursos especiais improvidos.

(REsp 1171017/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO.

EMPRESA BENEFICIADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública fundada em improbidade administrativa decorrente de pagamentos indevidos, supostamente respaldados em contratos fraudulentos e sem ter havido efetiva contraprestação, feitos com verba da Fundação Nacional de Saúde no Pará às empresas Timbira Serviços Gerais Ltda. e Timbira Serviços de Vigilância, em 1998.

2. A ação foi proposta contra Roberto Jorge Maia Jacob, então Coordenador-Geral da fundação, por autorizar a despesa; Noélia Maria Maues Dias Nascimento, servidora que efetivou os pagamentos por meio de ordens bancárias, a despeito da ciência da irregularidade; e Carlos Gean Ferreira de Queiroga, gerente responsável pelas empresas beneficiadas.

3. O Juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência de improbidade diante da comprovação de pagamentos irregulares e posterior celebração de contratos com data retroativa, tendo julgado o pedido parcialmente procedente por constatar que alguns serviços foram prestados. Os réus foram condenados a ressarcir, solidariamente, o montante de R$ 39.658,62 (trinta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e dois centavos), além das sanções de suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição temporária de contratar com o Poder Público.

4. As apelações foram julgadas prejudicadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, de ofício, declarou nula a sentença e determinou o retorno dos autos para citação das empresas e de seus representantes legais.

5. Nas Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição legal ou relação jurídica unitária).

Precedentes do STJ.

6. É certo que os terceiros que participem ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei 8.429/1992, nos termos do seu art. 3º, porém não há imposição legal de formação de litisconsórcio passivo necessário.

7. A conduta dos agentes públicos, que constitui o foco da LIA, pauta-se especificamente pelos seus deveres funcionais e independe da responsabilização da empresa que se beneficiou com a improbidade.

8. Convém registrar que a recíproca não é verdadeira, tendo em vista que os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no pólo passivo um agente público responsável pelo ato questionado, o que não impede, contudo, o eventual ajuizamento de Ação Civil Pública comum para obter o ressarcimento do Erário.

Precedente do STJ.

9. Na hipótese, o Juízo de 1º grau condenou os agentes públicos responsáveis pelas irregularidades e também o particular que representava as empresas beneficiadas com pagamentos indevidos, mostrando-se equivocada a anulação da sentença por ausência de inclusão, no pólo passivo, da pessoa jurídica beneficiada.

10. Recurso Especial provido.

(REsp 896.044/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 19/04/2011).

Entretanto, o caso em tela é diferente. O agravante, como ele mesmo afirma e comprova em id. 5758777, é servidor efetivo no cargo de Agente de Apoio Administrativo. Na época dos fatos estava no cargo comissionado de Assessor Jurídico, de 01/01/2016 a 11/08/2016. Portanto, não se trata de particular, não havendo prejuízo em permanecer na lide.

b) DO JULGAMENTO DO RECURSO.

A presente questão já foi analisada por esta relatora no julgamento monocrático do Agravo de Instrumento n.
0801308-47.2018.8.14.0000, tendo atualmente até mesmo transitado em julgado.

O agravante vinha percebendo a gratificação de dedicação exclusiva amparado em Legislação Municipal, qual seja, a lei de nº. 347/99, regulamentada pelo Decreto Municipal de nº. 6.543/2006, assim vejamos:

Art. 1º. Nos termos do art. 142, § 1º da Lei Municipal nº 347/1999, as Gratificações por tempo integral e por dedicação exclusiva, de que trata o art. 142, incisos I e II da Lei nº 347, de 10 de Maio de 1999, ficam regulamentadas por este Decreto.

Art. 4º. Aos servidores sujeitos ao Regime de Dedicação Exclusiva é vedado o exercício cumulativo com outro cargo, emprego, função pública de qualquer natureza ou atividade particular de caráter empregatício profissional.

Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos de Administrador de Empresas, Arquiteto, Borracheiro, Contador, Eletricista, Eletricista de Automóveis, Encanador, Engenheiro Civil, Marceneiro, Mecânico, Operador de Máquinas Pesadas, Pintor, Procurador Jurídico, Soldador, Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Processamento de Dados, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro Padrão, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médicos, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Laboratório, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Radiologia, dentre outros que possam ser exercidos de forma autônoma, beneficiados com as gratificações por Tempo integral ou dedicação exclusiva poderão desempenhar de forma autônoma e particular os seus serviços, desde que não haja vínculo empregatício nos serviços prestados.

Art. 6º. Os servidores sujeitos ao Regime de Dedicação Exclusiva e Tempo Integral deverão ficar de prontidão, obrigando-se a atender as necessidades do Município sempre que forem requisitados.

Deste modo, considerando que a gratificação paga ao recorrente está amparada por Lei e Decreto Municipal, não entendo razoável manter na íntegra a decisão de piso, tendo em vista que, em análise não exploratória e exauriente a gratificação não seria ilegal.

É que o mérito da ação principal é a suposta inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 6.543/2006, exarado pelo Chefe do Poder Executivo, que excepciona a vedação legal ao exercício de qualquer outra atividade por servidor municipal que esteja recebendo gratificação por dedicação exclusiva, prevista do RJU de Redenção.

Será discutido, posteriormente, se há ou não vício no ato normativo, e deve ser resguardado possível prejuízo aos cofres públicos, até porque pode, caso seja vitoriosa a tese do parquet, ocorrer modulação de seus efeitos.

Friso que este resguardo do bem público é suficiente para decretar bloqueio de bens, neste sentido há jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE OU EXCEPCIONALIDADE DO SERVIÇO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS EXISTENTES NO NOME DO AGRAVANTE. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA DECISÃO AGRAVADA. AFASTADA. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO E DA POSSÍVEL FIXAÇÃO DE MULTA CIVIL. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A decisão agravada determinou indisponibilidade de bens do agravante no valor de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

2. A indisponibilidade é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido.

3. Arguição de ausência de fundamentação capaz de ensejar as determinações contidas na decisão agravada. Afastada. Existência de indícios da prática de improbidade administrativa. Os serviços que compõem o objeto do contrato não se trata de tarefas atípicas no âmbito da atividade do Município, mas de assuntos cotidianos na esfera do interesse das municipalidades, que poderiam ser enfrentadas pelos procuradores do Ente Público.

4. Aplicação do princípio indubio pro societate. Desnecessidade de comprovação da intenção dolosa específica, mas apenas do dolo genérico.

5. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

(2714443, 2714443, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-27)

3. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e lhes ofereço provimento para reconhecer a contradição existente e em razão do equivoco do julgamento, declaro a sua nulidade. Em ato contínuo, considerando a aplicação do princípio da celeridade e razoável duração do processo, conheço do Agravo de Instrumento e lhe ofereço parcial provimento para,
tão somente em relação ao recorrente,
mantê-la, somente, quanto ao bloqueio do valor correspondente ao total percebido, nos últimos seis meses a título da gratificação de cada recorrente, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 14/10/2021